Tribunal: STF
Processo: AI 656286
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO.
   AUSÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO STF.
I
   - Falta de prequestionamento da questão constitucional suscitada.
   Incidência da Súmula 282 e 356 do STF.
II - A indicação correta
   do dispositivo constitucional autorizador do recurso
   extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito
   indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e
   da pacífica jurisprudência do Tribunal.
III - Ausência de novos
   argumentos.
IV - Agravo regimental improvido.